Tribunal: CARF
Processo: 18186.003164/2010-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIZ AUGUSTO DE SOUZA GONCALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-20
Data de publicação: 2022-11-09

Inteiro teor:
S1-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18186.003164/2010-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-006.267 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
20 de outubro de 2022
Recorrente
DESTILARIA ALEXANDRE BALBO LIMITADA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2003, 2004
PER/DCOMP. PRAZO DECADENCIAL. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 91
DO CARF.
Tratando-se de pedido de restituição/compensação protocolado após a data de
9 de junho de 2005, aplica-se o prazo decadencial de 05 anos contados do
pagamento antecipado de que trata o § 1o do art. 150 do CTN, nos termos do
que dispõe a Súmula CARF n. 91, nas decisões proferidas pelos Tribunais
Superiores, c/c com o disposto nos arts. 45, inc. VI e art. 62, § 2o, do
Regimento Interno do CARF. Em assim sendo, considera-se decaído o direito
pleiteado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer em parte
do recurso para, na parte em que conhecido, negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cláudio de Andrade
Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Carlos André Soares Nogueira, Itamar Artur Magalhães Alves
Ruga, André Luis Ulrich Pinto, Lucas Issa Halah e Luiz Augusto de Souza Gonçalves
(Presidente). Ausente momentaneamente o Conselheiro André Severo Chaves.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18186.003164/2010-11
Fl. 479
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-006.267 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18186.003164/2010-11

Relatório
Por bem retratar os fatos que envolvem o presente processo, reproduzo abaixo o
Relatório constante da decisão recorrida de e-fls. 448/454:
Trata do presente acórdão de Manifestação de Inconformidade apresentada por
DESTILARIA ALEXANDRE BALBO LTDA, CNPJ 52.982.717/0001-80, contra
Despacho Decisório exarado pela Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Administração Tributária em São Paulo, às fls. 424/425, o qual indeferiu o pedido de
restituição às fls. 02 a 16.
Da análise do direito creditório
O Pedido de Restituição foi indeferido com fundamento no art. 150, § 1o, art. 165,
inciso I e II, e art. 168, inciso I, CTN, tendo em vista ter sido formulado após decorrido o
prazo de 05 anos a contar da data do fato gerador.
Da manifestação de inconformidade
A impugnante informa que ajuizou a Ação Ordinária n. 91.0004416-4 em face da
União Federal pleiteando indenização por prejuízos provocados em função de o então
Instituto do Açúcar e do Álcool (IAA) ter fixado os preços de comercialização do açúcar
e do álcool nos períodos de março de 1985 a outubro 1989 em patamares inferiores aos
seus custos médios de produção, em desobediência aos ditames dos arts. 9° e 10 da Lei n.
4.870/65. Após regular tramitação, o processo mencionado foi julgado procedente,
condenando a União a ressarcir a requerente pelos danos patrimoniais provocados em
decorrência da fixação arbitrária e ilegal dos preços de comercialização dos produtos
mencionados, de acordo com o montante especificado em laudo pericial (doc. 02 do
pedido de restituição).
A requerente obteve alvarás de levantamento da primeira e segunda parcelas do
precatório no 2002.01.00.021508-2 (alvarás nos 195/2003 e 073/2004), pagas em agosto
de 2003 e junho de 2004, nos montantes de RS 9.782.977,07 e R$ 10.402.652,17,
respectivamente.
Nos anos de 2003 e 2004, a requerente optou por apurar o resultado tributável pelo
IRPJ e pela CSLL por meio da sistemática do lucro presumido, estando, desta forma,
adstrita à apuração das receitas tributáveis para base de cálculo das contribuições
PIS/COFINS pelo regime cumulativo.
Diante disso, ao receber as parcelas originárias do precatório acima mencionado,
adicionou os montantes às bases tributáveis tanto de PIS/COFINS, quanto do IRPJ/CSLL.
Ocorre que entende que as importâncias recebidas a partir da condenação da União
Federal na ação judicial descrita foram equivocadamente adicionadas à receita e ao
resultado tributáveis, uma vez que têm natureza de indenização com o objetivo de
recompor prejuízo patrimonial da requerente, razão pela qual foram pagos valores a título
de IRPJ/CSLL/PIS/COFINS indevidamente.
Em decorrência disso, apresentou o pedido de restituição em questão, a fim de
reaver o IRPJ, a CSLL, PIS e COFINS recolhidos a maior nos anos base de 2003 e 2004,
Fl. 480
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-006.267 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18186.003164/2010-11

devidamente corrigidos pela taxa SELIC, em conformidade com o art. 39, § 4o, da Lei
9.250/95.
Discorda do entendimento da RFB, pois, com fundamento no art. 165, I, do CTN, o
sujeito passivo tem direito, independentemente de prévio protesto, à restituição do tributo
indevidamente pago ou espontaneamente recolhido a maior em face da legislação
tributária aplicável. O prazo prescricional para a apresentação do pedido de restituição é
de cinco anos contados da data em que configurado o recolhimento indevido, nos termos
do art. 168, I do CTN.
Defende que no caso de tributo apurado e pago segundo a sistemática do
lançamento por homologação, o marco inicial da prescrição-extinção do crédito tributário
(art. 168, inciso I, CTN) não tem início com o pagamento antecipado, válido apenas sob
condição resolutória (art. 150, §1°), mas apenas com a respectiva homologação, expressa
ou tácita do lançamento realizado, quando, então, tem início o prazo prescricional para a
formulação do respectivo pleito de restituição ou compensação.
Afirma que, dessa forma, considerando que no caso concreto os alegados fatos
geradores do IRPJ/CSLL/PIS/COFINS teriam ocorrido nos anos de 2003 e 2004, as
homologações tácitas dos lançamentos se deram em 31/12/2008 e 31/12/2009 e os prazos
prescricionais tiveram início em 01/01/2009 e 01/01/2010, respectivamente e que, por
esse motivo, a requerente poderia apresentar seu pedido até a data de 31.12.2013
(recolhimentos feitos em 2003) e 31.12.2014 (recolhimentos feitos em 2004).
Além disso, aduz que pelo critério de cálculo do prazo prescricional adotado pela
Corte Superior (dez anos da data do fato gerador), ainda não se encontrava o mesmo
decorrido quando da formulação do pleito de restituição de que se cuida.
Afirma, ainda, ter direito à restituição pois a verba recebida qualifica-se como dano
emergente, pois segundo a Lei 4.870/65, o preço de comercialização do açúcar e do
álcool era determinado pelo Instituto do Açúcar e do Álcool/IAA, tendo em vista os seus
custos de produção. De acordo com o mesmo diploma legal, a cada ano, a Fundação
Getúlio Vargas (FGV) deveria apurar a variação nos custos médios de produção de ditas
mercadorias. O estudo técnico preparado pela FGV era examinado pelo IAA, que
concordava com os critérios aplicados e o reajuste proposto. Não obstante, o Ministério
da Fazenda fixava os reajustes em patamares inferiores, os quais eram insuficientes para
cobrir os custos de produção existentes.
Diante disso, a impugnante pleiteou indenização, com o propósito de recomposição
patrimonial, em função de "danos patrimoniais sofridos em razão da fixação de preços
em dimensão inferior àquele resultante dos critérios legalmente estabelecidos",
correspondentes "à diferença entre os preços fixados pelas rés e aquele apurado
tecnicamente no âmbito do IAA".
O acórdão proferido pelo TRF da 1a Região, decisão que transitou em julgado nos
autos da Ação Ordinária n. 91.0004416-4 (conforme certidão anexa ao pedido de
restituição - doc. 02), foi expresso ao reconhecer que a verba pleiteada pela impugnante
tinha a natureza de indenização. Desse modo, a impugnante afirma que a indenização
obtida decorre diretamente do ilícito praticado, com propósito de ressarcir o dano passado
e tem por objetivo recompor o patrimônio anteriormente desfalcado, tratando-se de
indenização por danos emergentes, não se qualificando como receita e renda tributáveis
pelo IRPJ/CSLL/PIS/COFINS.
Fl. 481
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-006.267 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18186.003164/2010-11

Argumenta que o Superior Tribunal de Justiça, ao examinar o regime fiscal
aplicável às importâncias recebidas a título de indenização, tem manifestado o
entendimento de que ressarcimentos por dano emergente têm por origem prejuízo que
desfalcou o patrimônio material do beneficiário da importância.
Acrescente que, quando menos, deve ser determinada a restituição dos tributos
recolhidos sobre a parcela atinente aos juros de mora recebidos, posto não terem a
natureza de acréscimo patrimonial também por caracterizarem mera recomposição do
prejuízo decorrente da mora ou, ainda, deve ser reconhecido o direito à restituição do
PIS/COFINS pago sobre as importâncias recebidas a título de indenização, uma vez que,
com a decretação de inconstitucionalidade do art. 3o, § Io, da Lei 9.718/98, a base de
cálculo de tais contribuições ficou limitada ao faturamento das pessoas jurídicas.
Defende que a indenização recebida pela impugnante não se qualifica como
produto decorrente da venda de mercadorias ou da prestação de serviços. Assim, caso a
importância tivesse a natureza de receita, ela se enquadraria no conceito de "outras
receitas", na forma do entendimento que tem sido manifestado pelo Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), ao examinar situações análogas.
Encerra requerendo o acolhimento da Manifestação de Inconformidade, para o fim
de ser reconhecido direito creditório na integralidade dos pedidos de restituição
formulados.
Recebida a manifestação de inconformidade, a Delegacia da Receita Federal de
Julgamento de Belém indeferiu o recurso (v. e-fls. 448/454) sob a alegação de que o pedido de
restituição/compensação teria sido alcançado pela decadência, fundamentando sua decisão na
jurisprudência do STJ (Recurso Extraordinário no 566.621/RS) e na Súmula no 91 do CARF.
Inconformada com a decisão retro, a Contribuinte apresentou recurso voluntário
(v. e-fls. 461/474) através do qual repete os mesmos argumentos já expendidos quando da
apresentação da impugnação, além do seguinte:
1) Propugna pela declaração da nulidade da decisão recorrida por cerceamento
do seu direito de defesa. Argui que a decisão a quo teria deixado de analisar
diversos pontos suscitados na manifestação de inconformidade, focando
simplesmente a questão da prescrição; tal proceder teria preterido seu direito
de defesa;
2) Inexistência de prescrição. Fatos envolvidos anteriores à Lei Complementar no
118/2005. Irretroatividade do prazo estabelecido pela lei posterior.
Necessidade de observância do prazo contado a partir da homologação tácita
do pagamento realizado; argui que aos pagamentos realizados anteriormente à
vigência da Lei Complementar no 118/2005 aplicar-se-ia o entendimento
vigente à época dos fatos de que a prescrição quinquenal contar-se-ia apenas
após a extinção da obrigação tributária, mantido, portanto, o prazo de 10 anos,
conforme decisão proferida em sede de AI no ERESP no 644.736 do STJ,
Relator Min. Luiz Fux, de 06/06/2007. Tal decisão estaria afetada pela
sistemática dos recursos repetitivos. Referida decisão declarou a
inconstitucionalidade do art. 4o da LC no 118/05, na parte em que determinava
a aplicação retroativa do art. 3o (que modificou a prescrição de dez para cinco
anos);
Fl. 482
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-006.267 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18186.003164/2010-11

3) Direito à restituição. A verba recebida pela Recorrente e que foi
indevidamente oferecida à tributação qualifica-se como dano emergente, não
se qualificando, portanto,
como
receita
e renda tributáveis
pelo
IRPJ/CSLL/PIS/COFINS. Da mesma forma, os juros de mora incidentes sobre
as verbas recebidas, por não terem natureza de acréscimo patrimonial, também
não poderiam ser objeto da incidência dos tributos pagos indevidamente;
4) Impossibilidade de incidência de PIS/COFINS, uma vez que com a decretação
de inconstitucionalidade do art. 3o, § 1o, da Lei no 9.718/98, a base de cálculo
de tais contribuições ficou limitada ao faturamento das pessoas jurídicas. No
caso, a indenização recebida pela Recorrente não se qualificaria como produto
decorrente da venda de mercadorias ou da prestação de serviços, razão pela
qual revela-se indevido os recolhimentos do PIS/COFINS realizados nos anos
de 2003 e 2004, ao classificar a indenização recebida como receita tributável.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Luiz Augusto de Souza Gonçalves, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e sua matéria se enquadra na competência
deste Colegiado. Os demais pressupostos de admissibilidade igualmente foram atendidos.
Como vimos no Relatório, o crédito que foi submetido pelo contribuinte à análise
de liquidez e certeza por parte da Autoridade Administrativa da Delegacia da Receita Federal do
Brasil, derivava de pagamentos a maior/indevidos a título de IRPJ/CSLL/PIS/COFINS
efetivados nos anos calendários de 2003 e 2004. A Autoridade Administrativa indeferiu o
pedido, considerando que o direito ao crédito estaria “prescrito”, nos termos do art. 168, inc. I,
c/c o art. 165, incs. I e II e art. 150, § 1o, todos do CTN, com a interpretação dada pelos arts. 3o e
4o da Lei Complementar no 118/2005.
Indeferida a manifestação de inconformidade, a Contribuinte protocolou o recurso
voluntário de e-fls. 461/474, alegando, preliminarmente, a nulidade da decisão recorrida por
cerceamento do seu direito de defesa. Argui que a decisão a quo teria deixado de analisar
diversos pontos suscitados na manifestação de inconformidade, focando simplesmente a questão
da prescrição; tal proceder teria preterido seu direito de defesa.
Sem razão a Recorrente.
É pacífico o entendimento, tanto no Processo Administrativo como no Judiciário,
de que a decisão sendo devidamente motivada e fundamentada, não há que se falar em omissão,
Fl. 483
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-006.267 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18186.003164/2010-11

ou em cerceamento do direito de defesa, mesmo que não tenham sido abordados todos os pontos
trazidos pela defesa.
Corroborando esse entendimento, colaciona-se a ementa da decisão prolatada pelo
Egrégio STJ, na qual, o relator, Ministro José Delgado, menciona claramente a desnecessidade
de apreciação de matéria que não guarde pertinência e relevância entre os fatos e a decisão.
“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE
INDICAÇÃO
DE
OMISSÃO,
OBSCURIDADE
OU
CONTRADIÇÃO
NO
ACÓRDÃO. PRETENSÃO DE REVOLVIMENTO DE MATÉRIA MERITAL (PIS -
SEMESTRALIDADE - INTERPRETAÇÃO DO ART. 6o, DA LC 07/70 -
CORREÇÃO MONETÁRIA – LEI 7.691/88). DESOBEDIÊNCIA AOS DITAMES
DO ART. 535, DO CPC. EXAME DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL.
IMPOSSIBILIDADE.
1. Inocorrência de irregularidades no acórdão quando a matéria que serviu de base à
interposição do recurso foi devidamente apreciada no aresto atacado, com fundamentos
claros e nítidos, enfrentando as questões suscitadas ao longo da instrução, tudo em
perfeita consonância com os ditames da legislação e jurisprudência consolidada. O não
acatamento das argumentações deduzidas no recurso não implica em cerceamento
de defesa, posto que ao julgador cumpre apreciar o tema de acordo com o que
reputar atinente à lide.(grifei)
2. A Primeira Turma do Superior Tribunal de Justiça, por meio do Recurso Especial no
240938/RS (DJU de 10/05/2000), reconheceu que, sob o regime da LC no 07/70, o
faturamento do sexto mês anterior ao da ocorrência do fato gerador do PIS constitui a
base de cálculo da incidência.
3. A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do
REsp no 144708/RS, Rela Mina Ministra Eliana Calmon,consolidou entendimento de que
o art. 6o, parágrafo único, da LC no 07/70, trata da base de cálculo do PIS, não
incidindo correção monetária sobre a mesma em face da (...). (...)9. Embargos
rejeitados. ” (EDREsp no 362.014/SC, DJ de 23/09/2002, pg. 236, Min. Rel. José
Delgado).
Portanto, conforme se depreende, ainda que o acórdão embargado não tenha
apreciado todos os argumentos aduzidos pela Recorrente em sua manifestação de
inconformidade, não se configura, necessariamente, omissão no julgado que redunde em
cerceamento do direito de defesa da Postulante, pois, o órgão julgador, não está obrigado a
rebater todos os argumentos apresentados pela Contribuinte se por outros motivos tiver firmado
seu convencimento. É o que aconteceu no caso concreto, pois ao declarar a decadência ao direito
de postular a restituição/compensação, a Autoridade Julgadora de primeira instância firmou sua
convicção de que tal argumento era suficiente para resolver a lide.
Ademais, como veremos no decorrer deste voto, os demais pontos aventados na
manifestação de inconformidade não guardam relação direta com o direito requerido, razão pela
qual, mais um motivo para se negar provimento ao recurso no ponto.
No mérito, analisaremos, primeiramente, as arguições acerca da decadência do
direito à restituição/compensação. Os pagamentos reputados indevidos referem-se aos períodos
de apuração relativos ao 3o trimestre de 2003 e 2o trimestre de 2004, no caso do IRPJ e da CSLL;
já em relação ao PIS e à COFINS o pedido refere-se aos períodos de apuração de agosto/2003 e
junho/2004.
Fl. 484
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-006.267 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18186.003164/2010-11

A Recorrente alega, fundamentalmente, que aos pagamentos realizados
anteriormente à vigência da Lei Complementar no 118/2005 aplicar-se-ia o entendimento vigente
à época dos fatos (no caso, quando da apresentação do pedido de restituição/compensação, em
08/06/2010). Ainda, que a prescrição quinquenal contar-se-ia apenas após a extinção da
obrigação tributária, mantido, portanto, o prazo de 10 anos, conforme decisão proferida em sede
de AI no ERESP no 644.736 do STJ, Relator Min. Luiz Fux, de 06/06/2007. Referida decisão
teria declarado a inconstitucionalidade do art. 4o da LC no 118/05, na parte em que determinava a
aplicação retroativa do art. 3o (que modificou a prescrição de dez para cinco anos) e estaria
afetada pela sistemática dos recursos repetitivos.
Ocorre que, à luz decisões posteriores proferidas no âmbito dos nossos Tribunais
Superiores, tal entendimento não se sustenta. Assim como também não se sustentam as arguições
feitas pela Recorrente no sentido de aplicação ao caso concreto do art. 24 da Lei de Introdução às
Normas do Direito Brasileiro – LINDB, haja vista a existência de expressa vedação à sua adoção
no âmbito do Processo Administrativo Fiscal, conforme reconhecido em Súmula proferida por
este Tribunal Administrativo, vide abaixo:
Súmula CARF no 169
Aprovada pelo Pleno em sessão de 06/08/2021 – vigência em
16/08/2021
O art. 24 do decreto-lei no 4.657, de 1942 (LINDB), incluído pela lei no
13.655, de 2018, não se aplica ao processo administrativo
fiscal. (Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021,
DOU de 11/11/2021).
O tema da decadência já foi objeto de intermináveis batalhas administrativas e
judiciais. Para pacificar e tornar definitivo o entendimento a respeito, foi editada a Lei
Complementar no 118/2005, cujos arts. 3o e 4o alteraram e acrescentaram alguns dispositivos ao
Código Tributário Nacional – CTN, dispondo ainda sobre a interpretação a ser dada ao inciso I
do art. 168 da mesma Lei, nos termos abaixo reproduzidos:
Art. 3o Para efeito de interpretação do inciso I do art. 168 da Lei no 5.172, de 25 de
outubro de 1966 – Código Tributário Nacional, a extinção do crédito tributário ocorre,
no caso de tributo sujeito a lançamento por homologação, no momento do pagamento
antecipado de que trata o § 1o do art. 150 da referida Lei.
Art. 4o Esta Lei entra em vigor 120 (cento e vinte) dias após sua publicação, observado,
quanto ao art. 3o, o disposto no art. 106, inciso I, da Lei no 5.172, de 25 de outubro de
1966 – Código Tributário Nacional.
Já o inciso I do art. 106 do CTN, estabelece o seguinte:
Art. 106. A lei aplica-se a ato ou fato pretérito:
I - em qualquer caso, quando seja expressamente interpretativa, excluída a aplicação de
penalidade à infração dos dispositivos interpretados;
(...)
Apesar de aparentemente resolvida a questão a partir da edição dos referidos
dispositivos, sobreveio decisão do Superior Tribunal de Justiça - STJ declarando a
inconstitucionalidade da segunda parte do artigo 4° da LC no 118/2005, sob o fundamento de que
Fl. 485
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1401-006.267 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18186.003164/2010-11

referida norma não poderia ser considerada meramente interpretativa; na realidade, o artigo em
comento teria carreado ao ordenamento jurídico verdadeira inovação no tocante ao momento em
que o crédito deveria considerar-se extinto. Assim, decidiu-se que o conteúdo do art. 4o não
poderia retroagir nos moldes do artigo 106, inciso I, do Código Tributário Nacional CTN, sob
pena de ofender o princípio da segurança jurídica.
Essa matéria também foi analisada pelo Supremo Tribunal Federal - STF, que já
havia reconhecido sua afetação à repercussão geral, quando, na sessão de 04/08/2011, foi negado
provimento ao RE no 566.621/RS, interposto pela Fazenda Nacional, da relatoria da Ministra
Ellen Gracie; desta feita foi declarada a inconstitucionalidade do precitado art. 4o, segunda parte,
da Lei Complementar no 118/2005, considerando válida a aplicação do novo prazo de 5
(cinco) anos tão somente às ações ajuizadas após o decurso da vacatio legis de 120 dias, ou
seja, a partir de 09/06/2005. Essa decisão restou assim ementada:
DIREITO TRIBUTÁRIO – LEI INTERPRETATIVA – APLICAÇÃO
RETROATIVA
DA
LEI
COMPLEMENTAR
No
118/2005
–
DESCABIMENTO
–
VIOLAÇÃO
À
SEGURANÇA
JURÍDICA
–
NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DA VACACIO LEGIS – APLICAÇÃO
DO PRAZO REDUZIDO PARA REPETIÇÃO OU COMPENSAÇÃO DE
INDÉBITOS AOS PROCESSOS AJUIZADOS A PARTIR DE 9 DE JUNHO
DE 2005.
Quando do advento da LC 118/2005, estava consolidada a orientação da
Primeira Seção do STJ no sentido de que, para os tributos sujeitos a
lançamento por homologação, o prazo para repetição ou compensação de
indébito era de 10 anos contados do seu fato gerador, tendo em conta a
aplicação combinada dos arts . 150, §4o, 156, VII, e 168, I, do CTN.
A LC 118/05, embora tenha se autoproclamado interpretativa, implicou
inovação normativa, tendo reduzido o prazo de 10 anos contados do fato
gerador
para
5
anos
contados
do
pagamento
indevido.
Lei supostamente interpretativa que, em verdade, inova no mundo jurídico
deve ser considerada como lei nova.
Inocorrência de violação à autonomia e independência dos Poderes,
porquanto a lei expressamente interpretativa também se submete, como
qualquer outra, ao controle judicial quanto à sua natureza, validade e
aplicação.
A aplicação retroativa de novo e reduzido prazo para a repetição ou
compensação de indébito tributário estipulado por lei nova, fulminando, de
imediato, pretensões deduzidas tempestivamente à luz do prazo então
aplicável, bem como a aplicação imediata às pretensões pendentes de
ajuizamento quando da publicação da lei sem resguardo de nenhuma regra
de transição, implicam ofensa ao princípio da segurança jurídica em seus
conteúdos de proteção da confiança e de garantia do acesso à Justiça.
Afastando-se as aplicações inconstitucionais e resguardando-se, no mais, a
eficácia da norma, permite-se a aplicação do prazo reduzido relativamente
às ações ajuizadas após a vacatio legis, conforme entendimento consolidado
por esta Corte no enunciado 445 da Súmula do Tribunal.
O prazo de vacatio legis de 120 dias permitiu aos contribuintes não apenas
que tomassem ciência do novo prazo, mas também que ajuizassem as ações
necessárias à tutela dos seus direitos.
Inaplicabilidade do art. 2.028 do Código Civil, pois, não havendo lacuna
na LC 118/05, que pretendeu a aplicação do novo prazo na maior extensão
Fl. 486
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1401-006.267 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18186.003164/2010-11

possível, descabida sua aplicação por analogia. Além disso, não se trata de
lei geral, tampouco impede iniciativa legislativa em contrário.
Reconhecida a inconstitucionalidade art. 4o, segunda parte, da LC 118/05,
considerando-se válida a aplicação do novo prazo de 5 anos tão somente às
ações ajuizadas após o decurso da vacatio legis de 120 dias, ou seja, a
partir de 9 de junho de 2005.
Aplicação do art. 543-B, § 3o, do CPC aos recursos sobrestados.
Recurso extraordinário desprovido

Dando sequência à cronologia das decisões judiciais acerca da matéria, o STJ, na
sessão de 02/08/2012, ao julgar o recurso representativo de controvérsia REsp no 1.269.570 MG,
entre muitas outras mais antigas, seguiu a referida posição jurisprudencial proferida do Tribunal
Maior, consoante se extrai da leitura da ementa do REsp 1089356/PR, assim disposta:

REsp 1089356 / PR RECURSO ESPECIAL 2008/02103521 Relator(a)
Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES (1141) Órgão Julgador T2
SEGUNDA
TURMA
Data
do
Julgamento
02/08/2012
Data
da
Publicação/Fonte DJe 09/08/2012 Ementa TRIBUTÁRIO. RECURSOS
ESPECIAIS. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. ART. 543B, § 3o, DO CPC.
MANDADO DE SEGURANÇA QUE ATACA INDEFERIMENTO DE
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE SALDOS NEGATIVOS DA CSLL
REFERENTES AO EXERCÍCIO DE 1996. PEDIDO ADMINISTRATIVO
PROTOCOLADO ANTES DE 09/06/2005. INAPLICABILIDADE DA
LEI COMPLEMENTAR No. 118/2005 E DO ART. 16 DA LEI No.
9.065/95.
1. Tanto o STF quanto o STJ entendem que, para as ações de repetição de
indébito relativas a tributos sujeitos a lançamento por homologação
ajuizadas de 09/06/2005 em diante, deve ser aplicado o prazo prescricional
quinquenal previsto no art. 3o da Lei Complementar no 118/2005, ou seja,
prazo de cinco anos com termo inicial na data do pagamento. Já para as
ações ajuizadas antes de 09/06/2005, deve ser aplicado o entendimento
anterior que permitia a cumulação do prazo do art. 150, §4o com o do art.
168, I, do CTN (tese dos 5+5). Precedente do STJ: recurso representativo
da controvérsia REsp n. 1.269.570MG, 1a Seção, Rel. Min. Mauro
Campbell Marques, julgado em 23.05.2012. Precedente do STF
(repercussão geral): recurso representativo da controvérsia RE n.
566.621/RS, Plenário, Rel. Min. Ellen Gracie, julgado em 04.08.2011.
2. No caso, embora se trate de mandado de segurança ajuizado no ano de
2007, houve observância do prazo do art. 18 da Lei no. 1.533/51 e a
impetrante impugna o ato administrativo que decretou a prescrição do seu
direito de pleitear a restituição dos saldos negativos da CSLL referentes ao
ano-calendário de 1995, exercício de 1996, cujo pedido de restituição foi
protocolado administrativamente em 05.07.2002, antes, portanto, da Lei
Complementar n. 118/2005. Diante das peculiaridades dos autos, o Tribunal
de origem decidiu que o prazo prescricional deve ser contado da data de
protocolo do pedido administrativo de restituição. Em assim decidindo, a
Turma Regional não negou vigência ao art. 168, I, do CTN; muito pelo
contrário, observou entendimento já endossado pela Primeira Turma do STJ
(REsp 963.352/PR, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 13.11.2008).
3. No tocante ao recurso da impetrante, deve ser mantido o acórdão do
Tribunal de origem, embora por outro fundamento, pois, ainda que o art. 16
Fl. 487
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1401-006.267 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18186.003164/2010-11

da Lei n. 9.065/95 não se aplique nas hipóteses de restituição, via
compensação, de saldos negativos da CSLL, no caso a impetrante formulou
administrativamente simples pedido de restituição. Na espécie, ao adotar a
data de homologação do lançamento como termo inicial do prazo
prescricional quinquenal para se pleitear a restituição do tributo
supostamente pago a maior, o Tribunal de origem considerou tempestivo o
pedido de restituição, o qual, por conseguinte, deverá ter curso regular na
instância administrativa. Mesmo que a decisão emanada do Poder
Judiciário não contemple a possibilidade de compensação dos saldos
negativos da CSLL com outros tributos administrados pela Receita Federal
do Brasil, nada obsta que a impetrante efetue a compensação sob a regência
da legislação tributária posteriormente concebida.
4. Recurso especial da Fazenda Nacional parcialmente conhecido e, nessa
parte, não provido, e recurso especial da impetrante não provido, em juízo
de retratação.

Nessa mesma linha, poderíamos transcrever muitos outros julgados emanados dos
Tribunais Superiores, mas creio ser medida dispensável. Assim, é indubitável que ao caso
concreto deve-se aplicar os estritos termos das sobreditas decisões do Supremo Tribunal Federal
e do Superior Tribunal de Justiça, considerando-se o prazo decadencial de 5 (cinco) anos
aplicável tão somente aos pedidos formalizados após o decurso da vacatio legis de 120 dias, ou
seja, a partir dos pedidos protocolados do dia 9 de junho de 2005 em diante.
Em contrapartida, para os pedidos protocolados anteriormente a essa data
(09/06/2005), deve-se aplicar o entendimento anterior que permitia a cumulação do prazo do art.
150, § 4o com o do art. 168, I, do CTN (tese dos 5+5); ou seja, a contagem do prazo decadencial
dar-se-ia a partir do fato gerador da obrigação tributária, devendo o pedido ser protocolado, no
máximo, após o transcurso de 10 (dez) anos a partir dessa data (do fato gerador).
Não há como fugir de tal racional, haja vista o disposto, tanto no Regimento
Interno do CARF, conforme os seus arts. 45, inc. VI, c/c Súmula CARF no 91, e no art. 62, § 2o,
abaixo reproduzidos:

Art. 45. Perderá o mandato o conselheiro que:
(...)
VI - deixar de observar enunciado de súmula ou de resolução do Pleno da
CSRF, bem como o disposto no art. 62;

Súmula CARF no 91:

Ao pedido de restituição pleiteado administrativamente antes de 9 de junho
de 2005, no caso de tributo sujeito a lançamento por homologação, aplica-
se o prazo prescricional de 10 (dez) anos, contado do fato gerador.
(Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de
08/06/2018).
--------------------------------------------------------------------------------------------
Fl. 488
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1401-006.267 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18186.003164/2010-11

Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF
afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei
ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.
(...)
§ 2o As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal
Federal e pelo Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional,
na sistemática dos arts. 543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts.
1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de 2015 - Código de Processo Civil, deverão
ser reproduzidas pelos conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito
do CARF. (Redação dada pela Portaria MF no 152, de 2016)
Referidos dispositivos obrigam os Conselheiros do CARF a observar os
enunciados das Súmulas emanadas desta Corte Administrativa além das decisões definitivas de
mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal, em sede de matéria reconhecida como de
repercussão geral, e do Superior Tribunal de Justiça, quando se tratar de matéria afetada à
sistemática dos recursos repetitivos.
Aliado ao disposto no art. 45, inc. VI, do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais – RICARF, que estabelece a obrigatoriedade dos
Conselheiros em observar os enunciados das Súmulas emanadas desta Corte Administrativa, não
há outro caminho a não ser de indeferir o recurso apresentado. Isso porque, no presente caso, o
protocolo do pedido de restituição/compensação data de 08/06/2010 e refere-se a fatos geradores
ocorridos entre 08/2003 e 06/2004. Sendo assim, o direito à restituição/compensação foi
efetivamente alcançado pela decadência, conforme o já decidido nas instâncias inferiores.
Isto posto, voto no sentido de negar provimento ao recurso no ponto.
Quanto às demais questões aventadas no recurso voluntário, melhor sorte não
assiste à Recorrente.
Alega a Contribuinte que as verbas recebidas e que foram indevidamente
oferecidas à tributação qualificar-se-iam como dano emergente e, portanto, não poderiam ser
consideradas como receitas e rendas tributáveis pelo IRPJ/CSLL/PIS/COFINS. Da mesma
forma, os juros de mora incidentes sobre as verbas recebidas, por não terem natureza de
acréscimo patrimonial, também não poderiam ser objeto da incidência dos tributos pagos
indevidamente. Por último, alega também a impossibilidade de incidência de PIS/COFINS sobre
tais verbas, uma vez que com a decretação de inconstitucionalidade do art. 3o, § 1o, da Lei no
9.718/98, a base de cálculo das contribuições teria ficado limitada ao faturamento das pessoas
jurídicas. No caso, a indenização recebida pela Recorrente não se qualificaria como produto
decorrente da venda de mercadorias ou da prestação de serviços, razão pela qual revelar-se-iam
indevidos os recolhimentos do PIS/COFINS realizados nos anos de 2003 e 2004, ao classificar a
indenização recebida como receita tributável.
Sem adentrar no mérito das alegações acima, tenho para mim que tais
circunstâncias em nada interferem no direito à restituição/compensação, a partir do momento em
que fora decretada a sua decadência. Por essa razão, a DRJ/Belém também não se pronunciou a
respeito de tais alegações meritórias. Assim, por uma questão de economia processual, também
deixarei de me manifestar a respeito, haja vista que em caso de entendimento diverso desta
Fl. 489
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1401-006.267 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18186.003164/2010-11

Turma a respeito da decadência, forçosamente o processo deverá retornar à primeira instância de
julgamento para que aprecie os referidos pontos.
Portanto, não conheço das alegações acima elencadas, haja vista sua
prejudicialidade em relação ao tema da decadência outrora desenvolvida no corpo deste voto.
Por todo o exposto, voto no sentido de conhecer em parte do recurso para, na
parte em que conhecido, negar-lhe provimento.

(assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves

Fl. 490
DF CARF MF
Original